Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718100-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE, REGINA GASPAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em 03/02/2024 por MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE e REGINALDA GASPAR DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o imediato cancelamento da AGE designada para o dia 02/05/2024, e/ou, de modo alternativo a suspensão dos efeitos de qualquer deliberação da aludida AGE, mormente, quanto à destituição e realização de eleições de Síndico/Subsíndico. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 58699584): [...] Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentada por MIRIAM AZEVEDO – ADMINISTRAÇÃO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL EIRELI em desfavor de RONALDO RESENDE PODRIGUES. Alega a parte autora, em síntese, que dois membros do conselho fiscal e um membro do conselho consultivo do Condomínio Mont Serrat Studios, emitiram Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária, sem a representatividade adequada para o ato, bem como com a previsão de deliberação sobre eventual destituição da síndica, sem prévia oportunidade de contraditório e ampla defesa à mesma, motivo pelo qual pleiteiam o imediato cancelamento da AGE designada para o Dia 02.05.2024, e/ou, de modo alternativo a suspensão dos efeitos de qualquer deliberação da aludida AGE, mormente, quanto à destituição e realização de eleições de Síndico/Subsíndico, pelas razões de fato e de direito constantes desta inicial, independente de comunicação aos Requeridos, em face do descumprimento das Cláusulas 30a e 32a da Convenção de Condomínio, pois convocada por Conselheiros que não representam um quarto dos votos dos condôminos, ademais, atenta contra o Regimento Eleitoral do Condomínio, conforme já determinado por este E. TJDFT, em Ação envolvendo o próprio Condomínio Mont Serrat Studios, no âmbito do Acórdão de no 1371632, pois “A inobservância das normas internas que disciplinam as “eleições gerais” induz nulidade da deliberação que elegeu a direção do condomínio”. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a probabilidade do direito não resta evidencia pelas provas colacionadas, haja vista que a legitimidade para convocação de Assembléia Geral Extraordinária prevista na cláusula trigésima segunda da Convenção de Condomínio de ID. 195099520 é de "qualquer dos membros dos Conselhos Executivos e Fiscal", sendo que a interpretação mais rígida sugerida pela parte autora, de exigência de representatividade proporcional de ao menos 1/4 dos membros dos conselhos, foge à literalidade da cláusula e restringe os meios de controle, eventualmente tornandoos inócuos. Não obstante, no que concerne ao pleito de eventual ausência de respeito ao contraditório e à ampla defesa para eventual deliberação sobre a destituição da Síndica, trata-se de mera expectativa de direito, uma vez que não se comprovou a violação da referida norma, sendo que não cumpre ao presente juízo atuar preventivamente sugestionando casuísmo, posto que o ordenamento jurídico é público e cumpre às partes velar pelo seu cumprimento na esfera do profano, sob pena de submissão ao controle judicial dos atos administrativos (em regra, sempre repressivo e excepcionalmente preventivo). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". [...]”. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese: i) que os agravados não obstante terem conferido manifestação favorável à aprovação das contas à gestão da agravante do período de janeiro à novembro de 2023, elaboraram o parecer de ID. 58699597, no qual expressam a existência de irregularidades e prejuízo financeiro ao Condomínio Mont Serrat Studios; ii) que o parecer em questão deixou de pormenorizar quais seriam as documentações de suporte às alegações de irregularidades; iii) que Auditoria Preventiva Mensal contratada pelo Condomínio Mont Serrat Studios rebateu pontualmente tais colocações, sugerindo a aprovação das contas da gestão da ora agravante, ID’s. 58707110 e 58707109; iv) que diante desses fatos, os requeridos divulgaram (em 26/04/2024) Edital de Convocação de Assembleia-Geral Extraordinária, convocada para o dia 02/05/2024, ID. 58699598; v) que o Edital em questão estaria descumprindo as Cláusulas 30a e 32a da Convenção de Condomínio (ID. 58699591), pois convocada por Conselheiros que não representam 1/4 (um quarto) dos votos dos condôminos, e que de igual maneira estaria atentando ao Regimento Interno do Condomínio (ID. 58699592 – Pág. 9/15), que já teria sido objeto de manifestação pelo eg. TJDFT (ID. 58699604); vi) que o item previsto no Edital da AGE “deliberar sobre a destituição do Síndico e Subsíndico” não significaria votar, e que não houve convocação expressa dos condôminos para votação em Assembleia Geral neste sentido; vii) que não foi conferida à agravante a oportunidade do exercício do contraditório e ampla defesa; viii) que entende que a sua destituição foi “política”, a partir da criação de um "ambiente desfavorável” apenas para limar da gestão de quem cumpre devidamente com seu múnus assumido; ix) que os membros do Conselho Fiscal e Consultivo signatários do Edital convocatório da AGE do Dia 02/05/2024 agiram com estranheza e comportamento contraditório, uma vez que convocaram a AGE objeto de impugnação para um pós-feriado, de forma presencial, sendo que há considerável lapso temporal, as Assembleias-Gerais do Condomínio Mont Serrat Studios estavam sendo realizadas em formato virtual (consoante demonstra o Edital convocatório das Assembleias-Gerais do Dia 30/04/2024 e cópia da Sentença do Pje no 0735546-55.2023.8.07.0016). Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata suspensão dos efeitos das deliberações da AGE do dia 02/05/2024, com a reintegração da agravante em seu mandado de síndica e fixação de multa em caso de descumprimento da medida. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido, ID’s. 58699606 e 58712483. Em 08/05/2024 veio aos autos petição juntada por DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE, em causa própria, requerendo a sua habilitação como terceira interessada, ID. 58848088. Sustenta ser conselheira consultiva do Condomínio em questão. Juntou documentos. Em 09/05/2024 determinei a intimação da agravante para juntar aos autos cópia das Atas das Assembleias Gerais realizadas nos dias 30/04/2024 e 02/05/2024, de modo a comprovar a destituição dos cargos de síndico e subsíndico, ID. 58893114. Em 11/05/2024 DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE juntou aos autos diversos documentos, dentre eles a ata da AGE do dia 02/05/2024 (ID. 58999641). Esclareceu que não juntou a Ata da AGE realizada no dia 30/04/2024 porque a pessoa de Diego Neife Carreiros Machado não subscreveu sua assinatura eletrônica na ata em questão. Em 13/05/2024 EBAC – Empresa Brasileira de Administração de Condomínios Ltda requereu sua habilitação e inserção nos autos como 3a interessada, ID. 59033493. Alega, em síntese, que mantém vínculo jurídico com o Condômino do Edifício Mont Serrat Studios desde o ano de 2014 administrando o referido condomínio. Em 13/05/2024 determinei o cadastramento dos peticionantes de ID’s. 59033493 e 58979377 como terceiros interessados, ID. 59048973. O advogado DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO manifestou-se nos autos esclarecendo sobre a negativa em subscrever sua assinatura na Ata da Assembleia realizada no dia 30/04/2024, ID. 59054231. A agravante manifestou-se em 14/04/2024 aduzindo que os documentos requeridos no despacho de ID. 58893114 foram juntados pela interessada Delize Sousa Martins Andrade, ID. 59069255. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Tenho que os fundamentos levantados pela agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência requerida. Na presente hipótese a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, para o imediato cancelamento da AGE designada para o dia 02/05/2024, e/ou, de modo alternativo a suspensão dos efeitos de qualquer deliberação da aludida AGE, mormente, quanto à destituição e realização de eleições de Síndico/Subsíndico. Pois bem. A Convenção do Condomínio Situado no QMSW 5, LOTE 3, BRASÍLIA/DF de 14/11/2006 (ID. 58699594), prevê o seguinte, na parte que importa: [...] VIGÉSIMA QUINTA – O Síndico ou Subsíndico poderá ser destituído pelo voto dos condôminos que representem a maioria absoluta dos votos dos condôminos presentes na Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, ocasião em que será deliberado sobre o prazo da concretização da mesma e eleição do seu sucessor. [...] TRIGÉSIMA SEGUNDA – As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão sempre que forem convocadas pelo Síndico, qualquer membros dos Conselhos Consultivos e Fiscal ou co-proprietários representado pelo menos por um quarto dos votos dos condôminos, devendo da convocação constar o motivo e a finalidade sempre observando o disposto na TRIGÉSIMA. Parágrafo único – Compete às Assembléias Gerais Extraordinárias: [...] 4) – destituir o Síndico a qualquer tempo, independente de justificação e sem indenização, observando as normas desta Convenção de Condomínio; [...] TRIGÉSIMA SEXTA – Os condôminos em atraso no pagamento das quotas que lhe couberem nas despesas do condomínio e das multas que lhes tenham sido impostas não poderão tomar parte nas deliberações. [...] TRIGÉSIMA NONA - Os condôminos poderão se fazer representar nas reuniões por procuradores com poderes especiais para legalmente praticar os atos necessários e contrair obrigações, devendo o instrumento ser depositado nas mãos do Síndico antes da reunião. [...] QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – O valor do voto será expresso pela fração ideal de terreno de cada unidade. [...] O Regimento Interno do Condomínio Atualizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/03/2023 (ID. 58699592), a respeito das Eleições Gerais prevê o seguinte: TÍTULO III – DAS ELEIÇÕES GERAIS Art. 5o - As Eleições Gerais do Condomínio Mont Serrat Studios serão realizadas mediante o atendimento da normatização contida no Regulamento constante neste Título, revisado e aprovado na Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 07 de março de 2023, oportunidade em que se deliberou pela inserção deste Regulamento junto ao presente Regimento Interno. Capitulo I – DAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO PROCESSO ELEITORAL DOS MEMBROS DOS CONSELHOS FISCAL E CONSULTIVO Art. 5.1. Compete aos Conselhos Fiscal e Consultivo, no que tange ao processos eleitoral do Condomínio Mont Serrat Studios: I - Assumir a condução do processo eleitoral, desde a publicação do edital de convocação até a promulgação do resultado, com a lavratura, o registro e a divulgação da ata de Assembleia referente às eleições. II - Receber os pedidos das inscrições das candidaturas, depois da entrega da documentação necessária à Administração do Condomínio. III – Providenciar a documentação providenciar documentação acerca do andamento processual eleitoral que deverá ser registrada e preservada junto à administração do condomínio Monte Serrat Studios; IV – submeter-se apenas ao poder soberano das normas condominiais e legislação incidente (Código Civil vigente), referente às eleições no âmbito do condomínio e deliberações assembleares pertinentes ao tema em espécie. VII – (sic) Deliberar, quanto aos temas objetos dos trabalhos do Colegiado, por paridade e maiorida dos membros; VIII - preservar a imparcialidade, no que pertinente ao exercício das respectivas funções, durante o processo de eleições no âmbito do condomínio Monte Serrat Stúdios. Parágrafo Primeiro – Havendo entendimento e/ou impossibilidade, por motivo justificado, do que um ou mais membros dos conselhos fiscal e consultivo participem do processo eleitoral em questão, deverá ser convocada Assembléia Geral Extraordinária para que se definam os respectivos integrantes que irão participar da condução das eleições em questão, na forma deste Regulamento, sendo necessário que o (s) interessados (s) seja(m) Condôminos e esteja (m) quite (s) com suas obrigações condominiais, na forma da convenção de condomínio (cláusula trigésima sexta) e do código civil, art. 1.335, inciso III, obrigando-se o membro eleito para compor a condução das eleições ao pleno atendimento das condicionantes exigidas para o exercício das funções neste artigo e seus incisos. Parágrafo Segundo – O número máximo de membros participantes da gestão do processo eleitoral em que estão será o equivalente ao número de membros efetivos dos mandatos vigentes dos respectivos conselhos fiscal e consultivo, sendo que a composição mínima será de 3 (três membros) e 1 (um suplente). Parágrafo Terceiro – Os omissos poderão ser deliberados pela Assembleia-Geral das eleições de que se trata. Capítulo II – DAS CANDIDATURAS 5.2 As candidaturas aos cargos de Síndico(a) e Subsíndico(a) serão realizadas por chapa, que será previamente recebida e registrada perante os Conselhos, sendo que os postulantes aos cargos em espécie deverão: I - ser condômino, ou pessoa física o jurídica, estranha ao condomínio, nestas duas últimas hipótese, desde que demonstre habilitação no respectivo Conselho Regional, em Órgão de Classe afeto à administração de Condomínios; II – Estar quite com todas as obrigações condominiais financeiras; III - não ter abandonado o carro de Síndico e/ou Subsíndico por motivo injustificado nem dele a haver sido destituído; IV - Apresentar os seguintes documentos e certidões: a) Certidão Negativa criminal, ou, na existência de certidão positiva, que a documentação em questão demonstre quanto a inexistência de condenação criminal ou de improbidade administrativa por decisão de Órgão Jurisdicional Colegiado transitada em julgado (crimes previstos no art. 1o, inciso I, alínea “e” da Lei Complementar Federal no 64/90); b) Certidão Negativa cível e trabalhista, ou na existência de certidão positiva, que a documentação corrobore, quanto a inexistência de condenação em segunda instância transitada em julgado; Parágrafo Primeiro – As Certidões Negativas de que trata esta alínea devem, demonstrar a inexistência: c) De ações cautelares e/ou conhecimento de natureza cível ou trabalhista, referentes à administração condominial, de sociedade empresária ou pessoa jurídica unipessoal; d) Certidão que demonstre a inexistência de processo de falência e recuperação judicial, metida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios – TJDFT; e) Certidão Negativa dos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA. V - Comprovar a regularidade fiscal junto à Fazenda Pública do Distrito Federal e da União; VI – Declarar formalmente possuir aptidão técnico-administrativa para o exercício do cargo postulado; VII – Fornecer dados informações curriculares para divulgação aos votantes, sob pena de inabilitação da candidatura; VIII – Instruir a documentação da chapa com a totalidade dos documentos e requisitos exigidos neste artigo, mediante protocolo na Administração do Condomínio, até dois dias úteis antes da realização das eleições. Paragrafo Segundo – Compete à Assembleia-Geral apreciar e deliberar pelo habilitação ou não da (s) respectiva (a) candidatura(s), considerando-se o objeto da Ação que culminou na(s) eventual(is) condenação(ões) judicial(is) de que tratam as alíneas anteriores deste artigo, e se a decisão transitado em julgado correspondente a demandas ajuizadas relacionados ao exercício de cargo de síndico(a) e/ou Subsíndico(a). [...] Capítulo III – DOS VOTANTES 5.5 Terão terão direito a voto os condôminos em dia com as obrigações condominiais financeiras, assim compreendidas as cotas condominiais ordinárias, extraordinárias, multas de qualquer espécie e as reparações de danos materiais de suas responsabilidade, ocasionadas por danos ao condomínio, ou à condômino, bem como aquelas decorrentes de condenações judiciais transitada em julgado relacionadas ao condomínio Monte Serrat Studios. 5.6 Os condôminos que não residirem nas suas respectivas unidades deverão informar a administração o condomínio Monte Serrat Studios o endereço (físico e/ou eletrônico) que desejam receber os comunicados oficiais referentes as eleições. Parágrafo primeiro - ficam os condôminos responsáveis por fornecer endereço eletrônico para o pertinente envio de informações e/ou documentos do processo de eleições do condomínio Monte Serrat Studios. Parágrafo segundo – Nos casos de omissão e/ou fornecimento de endereçamento físico equivocado, afetos ao processo eleitoral, poderá administração condominial remeter as comunicados diretamente na caixa de correspondência da unidade cadastrada, ou via endereço eletrônico cadastrado na administração. 5.7 O procurador legalmente constituído só poderá representar um único condômino, mediante instrumento específico, confirma reconhecida em cartório, sendo assegurado àquele o direito há tantos votos quantas forem as unidades pertencentes ao mandante mencionadas na procuração. CAPÍTULO IV – DAS ELEIÇÕES 5.8 As eleições condominiais compreenderam as etapas abaixo descritas: parágrafo primeiro: Primeira Etapa, que compreende os seguintes atos, anteriormente à realização da Assembléia-Geral de Eleições, providências às quais serão de responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal e Consultivo: I - Divulgação: a) Envio de correspondências aos Condôminos, contendo o Edital da Assembléia-Geral à qual serão realizadas as eleições do Condomínio Mont Serrat Studios e o Regulamento Eleitoral concernente. (Via endereço eletrônico e/ou físico às unidades cadastradas); b) Afixação do Edital de que trata a alínea anterior, junto aos quadros de avisos dos Blocos do Condomínio; c) Inserção do Edital e regulamento descritos na alínea “a” deste inciso, no site do Condomínio Mont Serrat Studios; II – Preparação: a) Solicitação à Administração condominial, da relação atualizada de Condôminos aptos à participar do processo eleitoral, como candidato(a) e ou votante; b) Solicitação à Empresa Administradora/Contabilidade responsável, quanto à situação financeira das unidades imobiliárias integrantes do Condomínio Mont Serrat Studios; c) Recebimento dos pedidos de inscrição dos(as) candidatos(as); d) Orientação aos candidatos, acerca das regras para as atividades de campanha eleitoral; e) Divisão do tempo disponível para a apresentação das candidaturas e sorteio da ordem das respectivas falas, perante à Assembléia-Geral das eleições; [...] III – Organização: a) Escolha do local de realização das eleições (meio físico e/ou virtual); b) Confecção do material a ser utilizado para apuração e votação, que poderá ser adotado por meio físico e/ou eletrônico. Parágrafo segundo – Segunda Etapa, que compreende os seguintes atos, durante a realização da Assembléia-Geral de Eleições: I – Credenciamento: a) Verificação da regularidade financeira dos condôminos, aptos à votação e candidaturas; b) Identificação do Condômino e a respectiva unidade imobiliária e do seu procurador, se for o caso, conferindo a legitimidade para participação das deliberações, em ambas as hipóteses; c) Coleta das assinaturas dos Condôminos e/ou Procuradores legalmente constituídos quando realizada na modalidade presencial; d) Entrega das credenciais quando realizada na modalidade presencial; II – Pregão de abertura: a) A Assembléia-Geral de Eleições poderá iniciar-se com a metade dos Condôminos das unidades imobiliárias que integram a totalidade dos Blocos do Condomínio presentes na solenidade em questão. b) A Assembléia-Geral de que trata a alínea anterior poderá ser aberta com qualquer número de Condôminos presentes, e aptos à votação, desde que decorridos trinta minutos do horário inicialmente agendado para seu início. Parágrafo Primeiro – Compete aos Condôminos presentes eleger o Presidente e Secretário, para fins de coordenação dos trabalhos inerentes à Assembléia-Geral de Eleições. Parágrafo Segundo – Candidatos aos cargos de Síndico e/ou Subsíndico ficam impedidos de exercer as funções de Presidente e Secretário da Assembléia-Geral de Eleições, com vistas à preservação da isonomia da apresentação e condução dos trabalhos da Assembleia em espécie, entre os concorrentes aos mandatos ora citados. c) Leitura do Edital de convocação da Assembleia-Geral objeto de Eleições; d) Efetuar o devido andamento ao item pautado (Eleições), detalhando as etapas do processo eleitoral, durante a Assembleia-Geral; e) Abertura de debate aos Condôminos votantes para fins de elucidação do processo eleitoral; f) Concessão da palavra aos candidatos, na ordem sorteada, em lapso temporal a ser definido na Assembleia-Geral. g) Abertura de debate à Assembleia-Geral, para questionamentos aos Candidatos aos cargos eletivos, em lapso temporal, inclusive para respostas, a ser definido na Assembleia-Geral. Parágrafo único – Os Membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo designarão um, dentre os integrantes de ambos os Colegiados, para fins de explanação quanto ao atendimento ou não dos requisitos exigidos neste Regulamento eleitoral, em relação às candidaturas aos cargos eletivos de que trata este processo eleitoral incumbindo, outrossim, à Assembleia -Geral deliberar em relação à aptidão dos concorrentes ao pleito dos mandados em questão, à luz das exigências constantes deste Regulamento Eleitoral. [...] III – Proclamação do resultado de votação, incumbindo aos membros do Conselho Fiscal e Consultivo: a) Informar à Assembleia-Geral acerca dos procedimentos atinentes à votação e apuração dos votos de cada candidato, proclamando em sequência, os nomes dos eleitos (efeitos e suplentes); b) Homologar o resultado das Eleições, frisando que o mandato para os cargos obedecerá o constante nas Cláusulas Décima Nona e Vigésima Primeira da Convenção de Condomínio (mandato de dois anos), comunicando, outrossim, o início dos respectivos mandatos dos eleitos. Parágrafo único – O início do mandato se dará a partir do registro da Ata em cartório, contados da Assembleia-Geral de Eleições. [...]”. Seção IIII - Da Vacância Art. 9o - Ocorrendo morte, renúncia, destituição oiu impedimento do Síndico, assumirá o cargo o Subsíndico, até a próxima Assembléia Geral Ordinária em na sua falta, exercerá a Administração do Condomínio o Presidente do Conselho Consultivo, e na sua falta, sucessivamente, o membro de mais idade, registrando-se o fato em livro do Condomínio. [...]”. No Edital de convocação constou dentre os itens a serem deliberados (ID. 58699598): [...] - Eleição de novos síndicos para o Condomínio Mont Serrat Studios sendo eles (Síndico e Subsíndico). Em uma análise preliminar, da Ata da Assembleia-Geral Extraordinária, que destituiu a agravante e elegeu a Sra. Cleonice Ferreira Vasconcelos como Síndica, e o Sr. Ramon como Subsíndico, verifica-se que não foi observado o procedimento previsto na Convenção de Condomínio e no Regimento Interno do Condomínio para destituição e eleição de novo síndico e subsíndico. Com efeito, a AGE questionada, dentre outras questões: a) não observou o art. 1.352 do Código Civil e a 41a cláusula da Convenção de Condomínio, ao prever que nas votações sejam verificadas as frações ideais do terreno de cada unidade; b) não observou que em caso de vacância, assumirá o cargo o subsíndico, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, e, na sua falta, exercerá a administração do condomínio o Presidente do Conselho Consultivo, e, na sua falta, sucessivamente o membro de mais idade (TÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO, CAPÍTULO II – DO SÍNDICO, Seção III – Da Vacância, art. 9 do Regimento Interno do Condomínio. No mesmo sentido, julgado deste eg. TJDFT: “[...] 3. Ainda, a convenção dispõe que no caso de destituição do síndico, deve assumir o cargo o Presidente do Conselho Consultivo, a quem incumbe convocar nova assembleia para eleição do novo síndico, mas, na demanda, não houve assunção do cargo pelo substituto e a eleição da nova síndica ocorreu na mesma ocasião, imediatamente após a votação que destituiu o agravante do cargo, o que também caracteriza ofensa às disposições da convenção do condomínio. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia e retornar o autor ao cargo de síndico, até o julgamento da demanda pelo d. Juízo de Primeiro Grau, a quem incumbe o exame da invalidação, em definitivo, dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1189267, 07065218420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) c) para a eleição da nova síndica, não se observou os requisitos previstos no TÍTULO III – DAS ELEIÇÕES GERAIS: Capítulo II – DAS CANDIDATURAS, 5.2; CAPÍTULO IV – DAS ELEIÇÕES. 5.8. do Regimento Interno do Condomínio; Resta evidente, portanto, a probabilidade do direito, a ensejar a suspensão da AGE em questão. Ressalto que a agravante alega outras irregularidades, contudo, o reconhecimento da ocorrência de apenas uma delas já se mostra suficiente para o atendimento da probabilidade do direito exigido na concessão da tutela antecipada recursal. Com relação ao perigo de dano, emerge do próprio ato de deliberação que se demonstra irregular. Nesse sentido: Com efeito, “...a validade da assembleia que se pretende ver realizada pressupõe a regularidade da convocação dos condôminos, nos termos da legislação civil e da convenção condominial e sua realização em desconformidade com os preceitos legais aponta a possibilidade de perigo de dano irreparável, autorizando a concessão da medida pleiteada” (Acórdão n.909195, 20150020169306AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015). Além disso, a medida se torna reversível, já que o "status quo" poderá ser resgatado, desde que demonstrado nos autos tese contrária à defendida pela agravante, não havendo qualquer prejuízo nisso. Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da TUTELA RECURSAL e DETERMINO a SUSPENSÃO DOS EFEITOS da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02/05/2024 do Condomínio do Edifício Mont Serrat Stúdios (ID. 58999641), que destituiu a agravante do cargo de síndica do condomínio, devendo ser a agravante reconduzida imediatamente à função de síndica. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Expeça-se, com URGÊNCIA, mandado de intimação pessoal dos agravados a ser cumprido por oficial de justiça. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital